Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. TESTAMENTO. DIREITO DE ADMINISTRAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
1. A disposição constante do parágrafo único do art. 647 do CPC autoriza a antecipação do direito de gozar e usufruir a qualquer dos herdeiros, desde que tal bem, ao final do inventário, integre a sua cota-parte. Para tanto, é necessário comprovar, em juízo de cognição sumária, que o bem, cuja fruição antecipada se postula, integrará a cota-parte do herdeiro requerente.
2. Na hipótese, verifica-se que o imóvel ainda não foi objeto de divisão, havendo controvérsia entre os herdeiros acerca da cota-parte que caberá ao postulante do direito de administração antecipada, circunstância que obsta a aplicação, in casu, do disposto no parágrafo único do art. 647 do CPC.
3. Aliado a tal realidade, o pedido deduzido pelo agravante encontra-se em descompasso com a disciplina estabelecida pelo estatuto processual para o inventariante, a teor do que dispõe o art. 618, inciso II do CPC.
4. No caso, não restou demonstrada a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida, seja em sede de tutela de evidência, seja em tutela de urgência (arts. 300 e 311 do CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.